Tribunal: TJDFT
Processo: 0721906-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721906-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA NEVES, JORGE LUCAS VIEIRA DE PAIVA AGRAVADO: HENRIQUE DA SILVA GOES, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Em razão da r. decisão superveniente proferida pelo MM. Juiz no processo originário (id. 160260235), aos agravantes-autores para, em cinco dias, manifestarem se houve perda superveniente do interesse neste recurso, ainda que parcial. Brasília - DF, 1 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora